Tribunal: TJDFT
Processo: 0709958-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO DE TERAPIA PELO MÉTODO “THERASUIT”. NECESSIDADE DO TRATAMENTO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA LIMINAR. AMPLIAÇÃO. NÃO CABIMENTO. MULTA COMINATÓRIA. REDUÇÃO. ACOLHIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar à recorrente que autorize, no prazo de 5 dias, o tratamento ao agravado, nos moldes consignados no relatório médico acostado aos autos, bem como no relatório da fisioterapeuta, consistente no Método Therasuit e manutenções, arcando com todos os custos relativos aos profissionais e aos equipamentos que se fizerem necessários, sendo por ora necessários os seguimentos de Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional e Fisioterapia, sob pena de multa diária de R$2.000,00, limitada a R$30.000,00. 1.1. Nesta sede, o plano de saúde requer a revogação da decisão recorrida ou, subsidiariamente, que a multa aplicada seja excluída ou consideravelmente reduzida, bem como seja fixado limite razoável para a sua contabilização e prazo hábil ao cumprimento da determinação
2. No caso, foram preenchidos os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência pleiteada na origem, previstos no art. 300 do CPC.
3. A probabilidade do direito reside nos relatórios de médica pediatra e de fisioterapia acostados aos autos, que demonstram que o agravado necessita, com urgência, da terapia intensiva TheraSuit, tendo em vista o risco irreversível de sequelas.
4. Conforme já consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça, o custeio de tratamento pelo plano de saúde pressupõe a existência de previsão de cobertura da patologia, e não da terapia recomendada para tratá-la. 4.1. Em consequência, firma-se a jurisprudência no sentido de que não cabe ao plano de saúde substituir-se o crivo científico do médico especialista, a fim de recusar o tipo de exame ou tratamento por este indicado, tal como ocorreu no presente caso. 4.2. Precedente: “APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR ‘THERASUIT’. NEGATIVA DE COBERTURA. DESNECESSIDADE DE PREVISÃO EXPRESSA NO ROL DA ANS. TIPO DE FISIOTERAPIA. RECUSA INESCUSÁVEL. [...] 2. É descabida a negativa de cobertura de tratamento indicado pelo médico assistente, quando absolutamente necessário e justificado. Somente ao médico que acompanha o caso é dado estabelecer qual o tratamento adequado para amenizar os efeitos da enfermidade que acomete o paciente; a seguradora não está habilitada, tampouco autorizada a limitar as alternativas possíveis para melhora do paciente. 3. O rol de procedimentos previstos pela ANS é meramente exemplificativo. Representa referência de cobertura mínima obrigatória para cada segmentação de plano de saúde.” (2a Turma Cível, 07056553920208070001, rel. Des. Sandoval Oliveira, DJe 08/04/2021).
5. É nítido, também, o perigo na demora ante o risco irreversível de sequelas caso o recorrido não inicie o tratamento imediatamente, conforme prescrito por sua médica assistente.
6. O prazo para cumprimento da liminar, fixado em 5 dias, não se revela exíguo, mormente quando a agravante não logrou apresentar qualquer justa causa para o não cumprimento da obrigação no prazo consignado.
7. Cabível a diminuição da multa imposta pela decisão agravada. 7.1. Apesar de necessária a imposição de multa para estimular o cumprimento da obrigação, o valor arbitrado em R$2.000,00 por dia, com limitação em R$30.000,00, é por demais exorbitante. 7.2. O valor da multa cominatória não pode ser tão alto de modo a ensejar o enriquecimento indevido da parte contrária.
8. Recurso parcialmente provido, apenas para reduzir as astreintes para R$500,00 por dia, limitado o valor a R$10.000,00.